Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710103-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCO WILSON DE MELO, GABRIELA MARIA DE SOUZA PEREIRA, GABRIELINA SOARES DE OLIVEIRA, GAMUL DE VILHENA AZEVEDO FILHO, GASPAR TEIXEIRA DA SILVA, GASPARINA LUIZ CRUZEIRO, GEDALVA NOBRE DOS SANTOS, GEDEON CARVALHO DA SILVA, GEFYSON DE SOUZA ARAUJO, GENADIR RODRIGUES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora